Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NULIDADE DA CDA, IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA, ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO E VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. QUESTÕES DE FUNDO PREJUDICADAS PELA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 16, § 1o, LEF) MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, dos embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo (art. 16, § 1o, da LEF) e não comprovação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao deixar de enfrentar teses sobre: (i) nulidade da CDA; (ii) impenhorabilidade do bem de família; (iii) direito de acesso e instrução (oitiva, requisições e cópias de processos administrativos); e (iv) valor da causa.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, o ponto central devolvido – a necessidade de garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução – e a ausência de prova idônea de hipossuficiência; por consequência, as matérias de fundo ficaram prejudicadas. O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos quando um fundamento autônomo e suficiente resolve a controvérsia (arts. 16, § 1o, da LEF; 489, § 1o, do CPC).
5. A alegada nulidade da CDA e os temas correlatos (impenhorabilidade, irregularidades de IPTU e acesso a autos) pressupõem a admissibilidade dos embargos, o que não se verificou; além disso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza (CTN, art. 204), somente ilidível em embargos regularmente processados, o que não é o caso.
6. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.